Tribunal: CARF
Processo: 13603.907025/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907025/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.306 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
DCTF
RETIFICADORA.
ERRO
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÓNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907025/2009-35
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907025/2009-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais
foram relatados de forma completa, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir
transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 6, tendo como interessado o
contribuinte acima identificado, podendo ser destacados os seguintes elementos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/10/2009, conforme documento de fl. 9, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/17, em 19/11/2009,
tendo alegado, em síntese, o seguinte:
- em 20/08/2009 apresentou DCTF retificadora referente ao mês de junho de 2008
indicando como débito de Cofins apurado naquele período R$1.765.930,95, inferior ao
inicialmente declarado;
- para liquidar esse débito, vinculou pagamentos no total de R$1.827.567,55, sendo esse
montante parte integrante do Darf em questão, exatamente o que consta do despacho
decisório;
- desta forma, resta comprovada a efetiva existência e disponibilidade do crédito
apontado no PER/DComp, tornando-se necessária a reformulação do despacho
decisório;
- destaquese que no PER/DCOMP em análise não foi utilizada a totalidade do crédito
remanescente daquele recolhimento indevido, sendo que o saldo foi ainda considerado
no PTA no 13603.907024/200991, que teve a mesma sorte deste (como também ocorreu
em relação ao PTA no 13603.907023/200946), razão pela qual se apresenta pertinente a
apreciação conjunta dos processos;
- tendo em vista que a DCTF retificadora foi transmitida em 20/08/2009 e o
PER/DCOMP foi enviado tão somente em 31/08/2009, não há porque não ter sido
verificada a retificação que resultou na redução do débito de Cofins e liberação do
pagamento vinculado ao Darf em análise;
- faz referência ao princípio da verdade material, tendo destacado ainda acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf (extinto Conselho de
Contribuintes);
- citando as disposições contidas no art. 11 da Instrução Normativa RFB n o 903/2008,
assevera que o presente caso não se enquadra em nenhuma das situações previstas no §
2o, devendo a Fiscalização considerar todos os dados constantes das DCTF atualmente
válidas, conforme definido em julgado da DRJ de Campo Grande, cujo acórdão
reproduziu;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907025/2009-35

- requer seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade, para que
seja reconhecida a existência do crédito postulado, homologando-se integralmente a
compensação declarada;
- requer, subsidiariamente, caso se considere necessária a obtenção de maiores
esclarecimentos ou apresentação de outros documentos, que seja determinada a
realização de diligência nesse sentido;
- por fim, requer a apreciação conjunta desse com os processos acima referidos.
No despacho de fl. 49, a DRF de origem se manifesta a respeito da tempestividade da
impugnação.
É o relatório.
O Acórdão 0237.71, da 2a Turma da DRJ/BHE, Sessão de 06 de março de 2012,
do qual foi extraído o relatório alhures transcrito, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação contida na manifestação de inconformidade, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Verificado que o suposto crédito classificado pelo contribuinte como pagamento
indevido ou a maior foi integralmente utilizado para quitação de débito apurado no
Dacon competente e confessado na DCTF original, não há como reconhecer o direito
creditório postulado. A retificação da DCTF, nesse caso, não é suficiente, por si só, para
comprovar a existência do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta D. Turma de
julgamento, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907025/2009-35

Conforme observado no relatório trata de pedido de compensação de crédito
supostamente advindo de pagamento indevido ou a maior, alegando a contribuinte recorrente ter
promovido retificação de DCTF e que os documentos trazidos aos autos comprovariam seu
direito.
No que tange a possibilidade de se realizar a retificação da DCTF, temos que tal
fato é permitido pelas normas tributárias que disciplinam o assunto, destacando os dispositivos
trazidos pela IN RFB no 1.110/2010, donde destacamos o seguinte:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU;ou c) que tenham sido objeto de exame em procedimento
de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
[...] (grifos não originais)
Assim, conforme podemos observar, tanto a Administração Tributária, neste caso
de ofício, quanto o próprio contribuinte podem retificar os valores informados na DCTF, desde
que seguidos os parâmetros estabelecidos na norma mencionada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907025/2009-35

Pois bem. No que tange à possibilidade de compensação espontânea realizada
diretamente pelo contribuinte, temos que há a necessidade de se promover tal procedimento,
obedecendo-se o disposto no art. 170, do CTN, bem como o que esta disciplinado pelo art. 74, da
Lei no 9.430/96. Observemos os dispositivos indicados:
Art. 170 CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74, Lei no 9.430/76
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nesse sentido, quando originário de pagamento de tributo indevido ou maior que
o devido, além do cumprimento dos requisitos formais determinados na legislação específica, o
contribuinte deve comprovar, com documentação adequada, que o alegado indébito é decorrente
de alguma das causas especificadas no incisos I a III do art. 165 do CTN.
Vale lembrar ainda que por se tratar de pedido de compensação de créditos por
parte do próprio contribuinte, a este cabe a prova de seu direito, nos exatos termos do que
disciplina o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da DCTF após
o recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação,
não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as informações apresentadas na
DCTF retificadora.
Conforme se verifica dos autos do processo, a contribuinte recorrente teve a
oportunidade de juntar tais documentos e não o fez.
Não há que se falar em ferimento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, vez
que, foram garantidos à contribuinte recorrente, como o fez, a oportunidade de se manifestar por
meio de peças de defesa para a comprovação de seu direito, momento em que poderia requerer a
juntada de todos os documentos que entenderia pertinentes a comprovação de suas alegações.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907025/2009-35

Certo está que, em que pese a possibilidade de carrear aos autos os documentos
que lhe garantiriam o direito à compensação, não o fez, bastou-se a fazer alegações genéricas,
tentando imputar a falta de apresentação de documentos ao fisco, o que, como demonstrado pela
legislação acima mencionada, não se faz aceitável.
Dessa forma, a falta de apresentação de documentos que comprovariam o erro na
confecção da DCTF, alegado pela recorrente, fato esse que embasaria a confecção da
retificadora, não pode ser considerada a compensação pleiteada.
II - Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital